Tribunal: STF
Processo: RE 92507
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CULPA. - ESTA CORTE JÁ
FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, PARA A VALIDADE DA
INTIMAÇÃO, NÃO SE FAZ MISTER CONSTE DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO O
NOME DE TODOS OS ADVOGADOS DA PARTE. - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA, COM A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA PARTE
FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NO
TOCANTE À REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA CONCORRÊNCIA DE
CULPA, E EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM
JULGAMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO; E NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO.